Tribunal: TJSP
Processo: 2062741-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação de reparação de danos por erro médico, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, invertendo os ônus da prova – Responsabilidade objetiva – Por força da Lei Federal no 8.078/90, passou a responder o estabelecimento hospitalar objetivamente pelo fato de terceiro, vale dizer, pelo ato médico que viesse causar prejuízo ao paciente, consumidor dos serviços

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação de reparação de danos por erro médico, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, invertendo os ônus da prova – Responsabilidade objetiva – Por força da Lei Federal no 8.078/90, passou a responder o estabelecimento hospitalar objetivamente pelo fato de terceiro, vale dizer, pelo ato médico que viesse causar prejuízo ao paciente, consumidor dos serviços do hospital (art. 14, caput, do CDC), ou por fato próprio – Situação de fragilidade e hipossuficiência probatória do consumidor – Inteligência da regra do art. 373, § 1o, do CPC – Recurso improvido.